Tribunal: TJSP
Processo: 1005343-90.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência com condenação em litigância de má-fé. Pleito recursal do autor. Comprovação de relação jurídica e de dívida oriunda de utilização de cartão de crédito. Inteligência e aplicação do art. 373, inciso II do Código de Processo Civil. Legitimidade dos apontamentos do nome do autor, que

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência com condenação em litigância de má-fé. Pleito recursal do autor. Comprovação de relação jurídica e de dívida oriunda de utilização de cartão de crédito. Inteligência e aplicação do art. 373, inciso II do Código de Processo Civil. Legitimidade dos apontamentos do nome do autor, que se deu no exercício regular de um direito. Litigância de Má-Fé. Configuração. A litigância de má-fé tem baldrame na atitude de uma das partes do processo em que se venha a configurar um posicionamento de forma contrária ao que se denomina a boa-fé processual. Inteligência e aplicação dos artigos 80, III e 81 do Código de Processo Civil. Condenação que não está agasalhada pela gratuidade de justiça, ex vi, do art. 98, §4o do CPC. Arbitramento em sentença que resta mantido. Honorários. Majoração. Aplicação do disposto no art. 85, §11 do CPC, observado o disposto no art. 98, §3° do mesmo diploma processual. Sentença mantida. APELO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028576
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005343-
90.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUIZ CARLOS
OROSCO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO CSF SA CARREFOUR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005343-90.2019.8.26.0002 -Voto no 20169
2
Voto no 20169
Apelação no 1005343-90.2019.8.26.0002
Apelante: LUIZ CARLOS OROSCO
Apelada: BANCO CSF S/A
Comarca: São Paulo (Foro Regional II Santo Amaro 9a Vara Cível)
Juiz sentenciante: Rodrigo Sousa das Graças
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Sentença de improcedência com condenação em litigância de má-
fé. Pleito recursal do autor. Comprovação de relação jurídica e de
dívida oriunda de utilização de cartão de crédito. Inteligência e
aplicação do art. 373, inciso II do Código de Processo Civil.
Legitimidade dos apontamentos do nome do autor, que se deu no
exercício
regular
de
um
direito.
Litigância
de Má-Fé.
Configuração. A litigância de má-fé tem baldrame na atitude de
uma das partes do processo em que se venha a configurar um
posicionamento de forma contrária ao que se denomina a boa-fé
processual. Inteligência e aplicação dos artigos 80, III e 81 do
Código de Processo Civil. Condenação que não está agasalhada
pela gratuidade de justiça, ex vi, do art. 98, §4o do CPC.
Arbitramento em sentença que resta mantido. Honorários.
Majoração. Aplicação do disposto no art. 85, §11 do CPC,
observado o disposto no art. 98, §3° do mesmo diploma
processual. Sentença mantida. APELO IMPROVIDO.
Vistos
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença (fls.186/188), cujo relatório se adota, proferida nos autos da ação
declaratória cumulada com condenatória movida por LUIZ CARLOS
OROSCO em face de BANCO CSF S/A, que julgou improcedentes os
pedidos, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e
com fundamento no artigo 80, incisos II e V, e 81, caput, do Código de
Processo Civil, aplicou ao Autor pena por litigância de má-fé, fixada em
5% do valor atualizado da causa, além de honorários advocatícios próprios
da penalidade, fixados em 20% do valor da multa, observando-se que a
penalidade não está albergada pela justiça gratuita. Em razão da
sucumbência, condenou o autor a arcar com o pagamento das custas
processuais e a verba honorária advocatícia, fixada em 10% do valor
atualizado da causa, observando-se, nesse ponto, a justiça gratuita que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005343-90.2019.8.26.0002 -Voto no 20169
3
lhe foi deferida.
Inconformado, apela LUIZ CARLOS OROSCO alegando, em
apertada síntese, que cumpria à instituição financeira apelada fazer a
prova da existência do débito apontado aos bancos de dados e demonstrar
a existência líquida e certa das dívidas apontadas, não havendo prova
alguma acerca da prestação dita inadimplida. Aduz que não há prova de
que tenha o apelante se utilizado do cartão de crédito para despesa no
valor negativado, sendo certo que os documentos exibidos pelo banco
comprovam tão somente a relação jurídica entre as partes e não o débito,
estando a demonstração probatória a cargo da apelada que não exibiu
fatura alguma apontando o valor da negativação, não havendo liquidez e
certeza para levar o nome do consumidor aos bancos de dados de
inadimplentes, devendo ser declarada a inexistência da dívida. Pretende a
condenação por dano moral, a não aplicabilidade da Súmula 385, vez que
a única restrição anterior (fls.31/35) teve seu débito declarado indevido
(fls.205/208), bem como a restrição posterior, que está sendo discutida
judicialmente e julgada procedente (fls.209/211). Insurge-se contra a
condenação em litigância de má-fé, vez que ausentes os requisitos do art.
80 do CPC e de prejuízo, tendo sido mero exercício do seu direito de
defesa; que não negou a relação jurídica, mas o débito, devendo a
condenação ser afastada, não tendo agido com dolo.
Recurso de apelação tempestivo, não preparado ante a
concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (fl.36), recebido nos seus
regulares efeitos (devolutivo e suspensivo) e contrariado (fls.214/225).
É o relatório.
Voto.
A apelação não merece provimento.
Analisando os autos digitais, verifica-se que o autor
ingressou com a demanda narrando que a instituição financeira ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005343-90.2019.8.26.0002 -Voto no 20169
4
apontou seu nome nos cadastros de inadimplentes de dívida que
desconhece, vez que a inscrição indevida causa danos morais,
pretendendo a declaração de inexistência da dívida apontada, o
cancelamento das anotações em bancos de dados e condenação da
instituição financeira ré ao pagamento de danos morais, no valor estimado
de R$50.000,00.
O magistrado determinou ao autor (apelante) para que
esclareça se tem vínculo com a instituição financeira ré (apelada),
emendando a inicial (fl.36), que não restou negado pelo autor (fl.40),
contudo, instado a esclarecer (fl.48), informou expressamente que nada
quer dizer, pois 'nos autos desta ação importa questionar a existência da
prestação obrigacional denunciada aos bancos de inadimplentes. Relações
pretéritas e distintas, eventualmente realizadas entre as partes não
interessam ao presente feito, salvo se importasse em requisitos da peça
examinada, o que não é o caso dos autos' (fl.50), diante do que o
magistrado cravou que “tendo em vista a injustificada e lamentável
recalcitrância do Autor em informar o básico, isto é, qual foi a relação que
manteve anteriormente com a Ré e se quitou todas as obrigações delas
oriundas, com as respectivas provas, é consequência natural a conclusão de
que faltam provas de elementos que evidenciem a probabilidade do direito
alegado. Logo, à luz do artigo 300 do Código de Processo Civil, é de rigor o
indeferimento da tutela de urgência. E de ofício aplicam-se a ele as penas
da litigância de má-fé, pois a omissão injustificada de fatos essenciais ao
adequado julgamento do processo, ainda que para fins de exame de pedido
de concessão de tutela de urgência, configuram alteração da verdade dos
fatos, pois, em tal caso, pretende-se a obtenção de decisão sem que se
traga ao Juízo a integralidade da narrativa para a correta apreciação do
pedido” (fl.52), impondo, portanto, a pena por litigância de má-fé
combatida.
Sobrevindo a contestação
(fls.60/73), com documentos
(fls.74/102), restou reconhecida a relação jurídica, com comprovação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005343-90.2019.8.26.0002 -Voto no 20169
5
contrato de cartão de crédito assinado pelo autor, sendo informado pela
instituição financeira apelada que “foram realizados pagamentos integrais”
do referido cartão, e que “após o pagamento realizado em 11.08.2017 não
houve mais pagamentos e nem localizado qualquer tentativa, por parte do
Apelante, para quitar seu débito” (fl.218), esclarecendo ainda a Casa
Bancária que “apesar dos pagamentos terem sido completamente cessados
em 11/08/2017 a data que ocorreu a inclusão foi 01/10/2017, quando,
por conta da evolução do débito, o valor de R$904,46 já havia sofrido
alterações devido a transações efetuadas na modalidade parcelada e por
conta dos juros e encargos decorrentes da inadimplência”(fl.219), sendo o
apontamento devido e decorrente de exercício regular de direito.
A doutrina assevera que “o critério da distribuição do ônus
da prova deduzida do ônus da afirmação evoca a antítese entre ação, no
sentido lato, e exceção, também no sentido lato, a cujos ônus respectivos
se coordena o ônus da afirmação para os fins da prova. O ônus da prova
é útil insistir - é determinado pelo ônus da afirmação, e este, por sua vez,
é determinado pelo ônus da demanda, que assume duas posturas
diferentes, apresentando-se da parte do autor, como ônus da ação, e
da parte do réu como ônus da exceção"1 (nosso grifo), afirmando em remate
que "quem tem o ônus da ação tem o de afirmar e provar os fatos que
servem de fundamento à relação jurídica litigiosa; quem tem o ônus
da exceção tem o de afirmar e provar os fatos que servem de
fundamento a ela. Assim ao autor cumprirá provar os fatos
constitutivos, ao réu os impeditivos, extintivos ou modificativos"2
(nosso grifo), de modo que cabia ao autor (apelante) a comprovação dos fatos
constitutivos de seu direito e à instituição financeira ré (apelada) a
comprovação dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do alegado
direito do autor, segundo o disposto no artigo 373, incisos I e II do Código
de Processo Civil.
Observa-se que a instituição financeira ré
(apelada)
1 Moacyr Amaral Santos, Comentários ao Código de Processo Civil, Rio de Janeiro: Forense, v. IV, p.33.
2 Idem, ibidem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005343-90.2019.8.26.0002 -Voto no 20169
6
comprovou a existência de relação jurídica entre as partes, bem como, a
existência de dívida que colimou no legítimo apontamento.
Nessa lente, não há que se exigir mais do que fora
comprovado pela instituição financeira apelada, uma vez que o autor nada
infirmou sobre os extratos jungidos do aludido cartão de crédito, de modo
que os apontamentos realizados pela instituição financeira ré tem
baldrame no exercício regular de direito, não podendo ser reputados como
ilegítimos ou ilícitos, eis que tem baldrame em dívida devidamente
constituída.
No que pertine à litigância de má-fé, sua caracterização
tem baldrame na atitude de uma das partes do processo (ou por terceiro
atuante na demanda) em que se venha a configurar um posicionamento
de forma contrária ao que se denomina a boa-fé processual.
Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e Rosa Maria
Andrade Nery, considera-se litigante de má-fé “a parte ou interveniente
que, no processo, age de forma maldosa, como dolo ou culpa, causando
dano processual à parte contrária. É o improbus litigator, que se utiliza
de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser
difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do
processo procrastinando o feito”3 (nosso grifo).
Nessa cadência, merece lembrado que é princípio assente
do direito a boa-fé objetiva, que nada mais é do que o dever de agir de
acordo com determinados padrões socialmente recomendados de correção,
lisura, honestidade, para não frustrar a confiança legítima da outra parte4.
A boa-fé objetiva se apresenta como uma exigência de lealdade,
modelo objetivo de conduta, arquétipo social pelo qual impõe o
poder-dever de que cada pessoa ajuste a própria conduta a
esse modelo, agindo como agiria uma pessoa honesta,
escorreita e leal5 (nosso grifo).
3 Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010,
p.226.
4 Fernando Noronha. O Direito dos Contratos e seus Princípios Fundamentais, São Paulo: Saraiva, p.136.
5 STJ Terceira Turma, REsp 803.481/GO, j. 28.06.2007, rel.
Min. Nancy Andrighi, DJ 01.08.2007, p.462.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005343-90.2019.8.26.0002 -Voto no 20169
7
Atentem as patronas do autor (apelante) que a conduta ética
do operador do direito deve levar em consideração, em cada caso, a real
necessidade da atuação jurisdicional, reconhecendo-se que as técnicas
processuais objetivam ao normal desenvolvimento da relação processual
(que leva em consideração não apenas a lei, mas igualmente os princípios gerais
de direito), sendo evidente que o “processo é ferramenta de fazer justiça
e não pode ser convertido em finalidade”6 (nosso grifo).
A observância dos princípios gerais do direito é
fundamental para que a máquina do Judiciário venha a cumprir com sua
missão social na prestação da tutela jurisdicional.
No Brasil, hodiernamente estamos chegando à marca de
cem milhões de processos em andamento (cerca de quarenta por cento
deles tramita no Estado de São Paulo, em todos os Tribunais localizados
no Estado), o que torna a observância ainda mais rigorosa dos princípios
do Direito, a fim de desafogar o Judiciário e rechaçar demandas que
constituem aventuras jurídicas, pleitos que visam, mormente, o
locupletamento, sem baldrame fático que o justifique e a condenação em
honorários advocatícios.
Nessa quadra, a conduta que se espera de um advogado
requer não somente que mantenha informado o seu cliente (andamentos
processuais que envolvam a demanda na qual se é autor ou réu), que
comporta o aconselhamento, mas, essencialmente, a apreciação sobre
eventual composição da demanda com provas que lhe deem baldrame,
suporte fático e jurídico (que cabe ao cliente produzir), e, mesmo, orientar
e esclarecer seu cliente sobre a real necessidade de se ingressar em Juízo,
a obrigação de comparecimento aos atos judiciais, bem como, quanto à
necessidade ou não de vir a ingressar com uma demanda ou de se
recorrer.
Insta ressaltar que “A profissão do advogado é uma árdua
6 José Renato Nalini, “Faltam juízes ou ideias?”, O Estado de São Paulo, 07.07.2004, Caderno A, p.2).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005343-90.2019.8.26.0002 -Voto no 20169
8
fadiga posta ao serviço da justiça. A missão do advogado não consiste na
venda de seus conhecimentos, por um preço chamado honorários, senão
na luta diária pela atuação da justiça nas relações humanas! Esta missão
não tem equivalente pecuniário e, por ela, a remuneração que se paga não
é o preço que se procura, senão o das necessidades de quem se consagra
a esta nobre forma de vida”7.
No caso em liça, não há como se justificar a atuação do
autor (apelante) com baldrame no direito constitucional de interposição de
ação, eis que tinha pleno conhecimento de sua responsabilidade ao não
adimplir dívida voluntariamente contraída em razão de contrato de cartão
de crédito, vindo a utilizar-se do processo litigando de má-fé, merecendo
lembrado o Comunicado CG n. 02/2017, publicado com o objetivo de
coibir o desvirtuamento do Poder Judiciário, bem como o abuso de partes
e advogados na utilização do processo.
Nessa cadência, embora a relação entre as partes seja de
consumo, aplicando-se os ditames da Lei 8.078/90, a instituição
financeira ré logrou comprovar fato impeditivo ou extintivo do direito do
autor (art. 373, II, CPC), demonstrando a origem e evolução de seu crédito
e a legitimidade do apontamento de seu nome nos cadastros de
inadimplentes.
Nessa senda, mantenho a condenação do autor (apelante)
ao pagamento de multa arbitrada pelo magistrado singelo, devendo a r.
sentença ser mantida por seus próprios e bem lançados fundamentos, os
quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir para o
desprovimento do recurso.
Observe-se que a gratuidade de justiça conferida ao autor
(apelante) o dispensa do recolhimento das custas processuais (em razão
da movimentação da máquina do Poder Judiciário, com baldrame no
princípio de acesso à justiça), mas, a gratuidade deferida não o isenta do
7 Ruy de Azevedo Sodré apud José Renato Nalini, Filosofia e Ética Jurídica, São Paulo: RT, 2008, p.263.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005343-90.2019.8.26.0002 -Voto no 20169
9
pagamento de multas eventualmente impostas (como no caso em testilha),
vez que, se aplicadas, têm o intuito de coibir e sancionar o mau uso dessa
facilitação de acesso à justiça (consoante o disposto no artigo 98, § 4o, do
CPC).
Por fim, aplico o disposto no art. 85, §118, do Código de
Processo Civil, tendo em vista o trabalho adicional realizado em grau de
recurso, para majorar a verba honorária a 15% do valor atualizado da
causa, observado o disposto no artigo 98, §3° do mesmo diploma
processual.
Em remate, considera-se prequestionada toda matéria
constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar o
eventual acesso à Superior Instância, mediante as vias extraordinária e
especial, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento torna-se
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida9.
Atentem as partes e desde já se considerem advertidas, que
a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com
efeitos infringentes, lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo
artigo 1026, §2o do Novo Código de Processo Civil.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator
8 CPC, art. 85, §11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o
trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao
tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.
9 STJ EDROMS 18205 / SP, rel. Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 240.